Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0705478-58.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: MANOEL ARAUJO PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à suposta omissão apontada nos embargos de declaração de id.18747535, porquanto a verba honorária foi devidamente majorada por esta Presidência, conforme decisão de id. 17151815. Ademais, imperioso ressaltar, que, como o agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL não foi apreciado, não houve a inauguração da instância recursal pretendida pelo agravante, de modo a justificar a majoração dos honorários sucumbenciais recursais. Observe-se, por fim, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026